Tribunal: TJDFT
Processo: 0708682-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708682-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, na ação movida por Aloízio Teixeira Braga, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito (autos no 0714261-34.2022.8.07.0018, ID n o 149975208). Em suas razões (ID no 44588386) a recorrente alega que a decisão agravada não considerou corretamente as peculiaridades do caso, pois não determinou o pagamento do débito por meio de requisição de pequeno valor (RPV) ou de precatório, uma vez que é uma empresa pública e dependente financeiramente do orçamento distrital. Suscita que é totalmente dependente do repasse de recursos públicos do Distrito Federal para o custeio geral, despesas com pessoal e aquisição de bens para uso na prestação de serviços vinculados à sua atividade principal. Defende que é prestadora de serviços públicos próprios do Estado, sem fins primários de lucro e de maneira não concorrencial com entidades do setor privado, motivo pelo qual se aplicam a regras especiais que regem o processo de execução contra a Fazenda Pública, visto que o bloqueio de valores atinge o erário distrital em função de sua dependência orçamentária e financeira do Distrito Federal. Acredita que a determinação de pagamento da execução, sob pena de penhora, sem se atentar às peculiaridades que envolvem esta empresa pública, que não aufere lucro e que presta serviço público próprio de Estado em regime não concorrencial, viola preceitos fundamentais constantes dos arts. 2o, 5o, caput, 100 e 167, inc. VI, da Constituição Federal. Reputa que as ordens de arresto, sequestro, penhora ou bloqueio de verbas da empresa pública prestadora de serviço público essencial e em regime não concorrencial comprometem a execução orçamentária e afrontam preceitos fundamentais relacionados à segurança jurídica do orçamento público, a independência e a harmonia dos Poderes Argui que o Supremo Tribunal Federal definiu que a execução deve ser realizada pelo regime de precatórios para as estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para imediata suspensão do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com o sobrestamento do feito até o julgamento da ADPF no 949. Preparo recolhido (ID no 44588390). Decisão de ID no 44785377 deferiu o efeito suspensivo. Contrarrazões apresentadas (ID no 45769736). Processo redistribuído, nos termos do art. 5o, §3o, da Portaria Conjunta no 53, de 23 de julho de 2014 (ID no 44505672). O Ministério Público da União opinou pela não manifestação quanto ao mérito (ID no 48955925). É a síntese do necessário. DECIDO. Conquanto seja tempestivo o presente recurso, não é passível de conhecimento, tendo em vista o julgamento da ADPF no 949 pelo STF em dia 04/09/2023 (Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu desta arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 25.8.2023 a 1.9.2023.) Assim, a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir do agravante nesta via recursal. Nesse sentido, precedente da lavra desta Oitava Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ausente efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento, a prolação da sentença na origem acarreta a perda do objeto do recurso. 3. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria por meio de recurso próprio, afigurando-se correto o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir dos agravantes nesta sede. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1681403, 07316655520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator